Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. ENTIDADE PARCEIRA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO RECUSADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA SEM INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SEGURO PRESTAMISTA. BENEFICIÁRIO. ESTIPULANTE.
1. Não há falar em nulidade da citação, quando a pessoa jurídica é entidade parceira cadastrada em conformidade com a Portaria GC 160/2017, devidamente citada pela via eletrônica, nos termos da regulamentação aplicável.
1.1. Eventual falha no sistema particular eletrônico da pessoa jurídica que impossibilite a sua ciência em relação à citação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, se realizada em conformidade com as normas legais.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
3. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige ou a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação, ou o ajuizamento de ação judicial competente.
4. O seguro prestamista possui o objetivo de garantir a quitação do crédito contraído pelo segurado, caso ocorra algum fato que o impeça de honrar o pagamento do empréstimo tomado.
4.1. A administradora do consórcio, portanto, é a beneficiária da indenização decorrente da morte do segurado.
5. Segundo o contrato de consórcio firmado entre as partes, no caso de falecimento do consorciado antes da contemplação o valor do crédito será pago em favor dos herdeiros.
6. Apelação da ré Gmac Administradora conhecida e não provida. Apelação da ré Mapfre Seguros conhecida e provida em parte.